Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Erbe Engenharia SPE 034 e MB Engenharia SE 034 S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Francisco José Lima Pereira – (i) nada provera quanto ao pedido que formularam almejando que seja relevada ou reduzida a sanção pecuniária fixada mediante o reconhecimento de que a obrigação de fazer debitada pelo título executivo fora cumprida e apenas não se efetivara por inércia por parte do agravado, e, outrossim, (ii) deferira a realização de consulta ao sistema Sisbajud para localização de numerário suficiente para a satisfação do crédito executado. Segundo o provimento guerreado, afigura-se inviável a análise do postulado, tendo em vista que a matéria fora objeto de resolução por decisões anteriores acobertadas pela preclusão, não sobejando possível o reexame do aduzido diante da ausência de alteração do quadro fático anterior. Pontuara o julgado, demais disso, que, conquanto tenha havido o cumprimento da obrigação de fazer, em consonância com decisório pretérito, fora fixada a incidência de astreintes no período de 07.10.2020 a 20.04.2021, legitimando a penhora de numerário para a quitação do débito gerado pela multa. De sua parte, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para seja relevada a sanção pecuniária fixada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença de obrigação de fazer, almejando que exibissem a documentação referente às prestações pretéritas e futuras do contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional que firmaram e, outrossim, que notificassem o comprador para vistoria, posse e efetiva entrega do bem, no prazo individualizado, sob pena de multa diária. Sustentaram que, durante o curso procedimental, fora proferida decisão reconhecendo o parcial cumprimento das obrigações de fazer exequendas, porquanto fora juntada aos autos planilha positivando as prestações pretéritas e futuras devidas pelo agravado. Registraram que, no tocante à derradeira obrigação de fazer, o Juízo afirmara seu descumprimento e intimara o agravado para apresentar planilha atualizada do valor das astreintes e, posteriormente, autorizara a penhora do importe apurado, via sistema Sisbajud. Assinalaram que a aludida obrigação de fazer não fora cumprida por culpa do agravado, tendo em vista que, conquanto notificado extrajudicialmente para comparecer ao cartório de notas para lavrar a competente escritura pública de compra e venda do bem e posterior entrega das chaves, não comparecera ao local na data designada. Apontaram que o próprio Juízo do cumprimento de sentença reconhecera o cumprimento dessa obrigação na data de 17.12.2021, ficando patente a ilegitimidade da cobrança das astreintes. Salientaram que tentaram de todas as formas contatar o agravado para viabilizar a lavratura da escritura pública do imóvel, contudo, não retorna ele os contatos. Acentuaram, ainda, que a unidade imobiliária adquirida pelo agravado fora objeto de contrato de securitização com repasse de recebíveis pela empresa Simplific Administradora Patrimonial Ltda., atualmente denominada Pattro Administradora Patrimonial Ltda, que é a efetiva responsável pela lavratura da escritura pública e entrega das chaves do imóvel. Realçaram que, “considerando que a empresa Pattro, que é a responsável pela entrega das chaves e detentora do saldo devedor em aberto, cumpriu a obrigação de notificar a parte agravada, não há razões para fixar multa em desfavor da parte agravante quanto a obrigação de notificar o comprador para vistoria e posse do imóvel e de proceder a entrega do bem, sobretudo quando a efetiva entrega do imóvel depende de fatores externos, ou seja, da vontade da parte agravada[1].” Acresceram que deve ser reconhecido que não houve descumprimento da obrigação de fazer sobejante, afastando-se, por conseguinte, as astreintes. Alternativamente, pontuaram que, considerando que o valor da multa ressoa excessivo e desproporcional, deve ser reduzido, acaso reputada devida. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Erbe Engenharia SPE 034 e MB Engenharia SE 034 S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Francisco José Lima Pereira – (i) nada provera quanto ao pedido que formularam almejando que seja relevada ou reduzida a sanção pecuniária fixada mediante o reconhecimento de que a obrigação de fazer debitada pelo título executivo fora cumprida e apenas não se efetivara por inércia por parte do agravado, e, outrossim, (ii) deferira a realização de consulta ao sistema Sisbajud para localização de numerário suficiente para a satisfação do crédito executado. Segundo o provimento guerreado, afigura-se inviável a análise do postulado, tendo em vista que a matéria fora objeto de resolução por decisões anteriores acobertadas pela preclusão, não sobejando possível o reexame do aduzido diante da ausência de alteração do quadro fático anterior. Pontuara o julgado, demais disso, que, conquanto tenha havido o cumprimento da obrigação de fazer, em consonância com decisório pretérito, fora fixada a incidência de astreintes no período de 07.10.2020 a 20.04.2021, legitimando a penhora de numerário para a quitação do débito gerado pela multa. De sua parte, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para seja relevada a sanção pecuniária fixada. De conformidade com o alinhavado, a matéria controversa reside na aferição da legitimidade da decisão que nada provera sobre o pedido formulado pelas agravantes almejando e elisão das astreintes que lhes foram impostas, sob o fundamento de que adotaram todas as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer que lhes fora debitada e que somente não teria se efetivado por culpa do agravado. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, ressoa impassível que afigura-se preclusa a oportunidade para as agravantes insurgirem-se contra a incidência e a exigibilidade da multa lhes cominada. Em consonância com o que se extraí dos autos do cumprimento de sentença, o agravado deflagrara cumprimento de sentença em desfavor das agravantes, lastreado no título executivo que guardara a seguinte disposição[2]: “a) Na obrigação de fazer de apresentar planilha de referente aos valores da prestação pretéritas e futuras devidas pelos autores, com os respectivos encargo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do débito. b) Na obrigação de fazer consistente em notificar os compradores/autores/exequentes para vistoria e posse do imóvel e de proceder à efetiva entrega do imóvel, nos termos firmados no contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00;” Regularmente intimadas, as agravantes cumpriram espontaneamente a primeira obrigação de fazer acima descrita. No tocante à derradeira obrigação, informaram que a unidade imobiliária adquirida pelo agravado fora objeto de contrato de securitização com repasse de recebíveis celebrado com a empresa Simplific Administradora Patrimonial Ltda., atualmente denominada Pattro Administradora Patrimonial Ltda., que, portanto, seria a efetiva responsável pela lavratura da escritura pública e entrega das chaves do imóvel, postulando a concessão de prazo adicional para que pudessem instar a empresa individualizada para promover a lavratura da escritura pública do imóvel e a sua respectiva entrega[3]. O Juízo do cumprimento de sentença, então, reconhecera o efetivo descumprimento da derradeira obrigação de fazer e intimara o agravado para confeccionar os cálculos das astreintes fixadas pelo título executivo. É o que retrata o provimento que ora se transcreve[4]: “Chamo o feito à ordem. Ao compulsar os autos, verifico que o pedido de cumprimento de sentença ser trata de obrigação de fazer e obrigação de pagar, consoante se extrai do acórdão acostado no id. Num. 58340089 - Pág. 30 . As rés foram condenadas a: a) Na obrigação de fazer de apresentar planilha de referente aos valores da prestação pretéritas e futuras devidas pelos autores, com os respectivos encargo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do débito. b) Na obrigação de fazer consistente em notificar os compradores/autores/exequentes para vistoria e posse do imóvel e de proceder à efetiva entrega do imóvel, nos termos firmados no contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00; c) pagamento de reparação por danos materiais no percentual de 0,3% sobre o valor do imóvel, devido mensalmente a partir do dia 30/12/2010 até a data da notificação para posse do imóvel, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada mês em que os lucros cessantes se mostrarem devidos. O cumprimento de sentença foi recebido na decisão id. 62335133 somente em relação às obrigações de fazer, uma vez que os exequente informaram que a obrigação de pagamento seria exigida posteriormente (id Nu. 58338026- Pág. 2). No que tange à obrigação de fazer, noto que já foi parcialmente cumprida, uma vez que as rés juntaram planilha com as prestações pretéritas e futuras devidas pelos exequentes, conforme se extrai dos id. 77179365 e id. 80117714. De outro lado, quanto à obrigação de fazer consistente em notificar o exequente para vistoria e posse do imóvel, bem como proceder à efetiva entrega do bem no prazo de 15 (quinze) dias, observo que ainda não fora realizada a intimação. Ao contrário do cumprimento da obrigação, consta informação das executadas na petição id. 77179361 que houve a securitização do imóvel em favor da empresa SIMPLIFIC ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA. Ora, contrariando a determinação judicial que lhes foram impostas, as executadas, ao invés de procederem à notificação, vistoria e entrega dos bens aos exequentes, entregou o bem para securitização e negociação de recebíveis no mercado de capitais. No caso, entendo que a intimação para o cumprimento da obrigação de fazer já se encontra realizada nos autos, conforme se extrai dos Avisos de Recebimento acostados nos id. Num. 75290390 - Pág. 1 e id.Num. 75290387 - Pág. 1. Ambas as intimações ocorreram na data de 16/09/2020. Assim, o prazo para cumprimento da obrigação de fazer findou-se em 07/10/2020. Diante disso, intime-se a parte exequente para acostar aos autos, planilha discriminatória referente às astreintes. Sem prejuízo, fica desde já intimadas as executadas que devem promover a entrega do imóvel aos exequentes, sob pena de conversão da demanda em perdas e danos referente à obrigação de entregar o bem, independe de o imóvel estar na posse da empresa Simplific.” Note-se que o Juízo do cumprimento de sentença afirmara o descumprimento da obrigação de as agravantes notificarem o agravado para vistoria e posse do imóvel e procederem à efetiva entrega do imóvel, pois, ao invés de realizarem essa medida, entregaram o imóvel para securitização e negociação de recebíveis no mercado de capitais, legitimando, por conseguinte, a incidência das astreintes. Com efeito, as agravantes não insurgiram-se contra essa resolução. Assinala-se, ainda, que a sociedade Pattro Administradora Patrimonial Ltda. aviara embargos de declaração em face daquela decisão[5] almejando que fosse determinado que a entrega das chaves em favor do agravado ocorresse em Cartório de Notas, com a lavratura da competente escritura de compra e venda com alienação fiduciária em garantia ao saldo devedor, a ser firmada entre a derradeira agravante e o agravado, contendo a anuência da sociedade securitizadora como interveniente anuente, em consonância com o contrato de promessa de compra e venda firmado. A pretensão aclaratória fora parcialmente acolhida, nos seguintes termos[6]: “(...) Entendo que os embargos de declaração tem procedência parcial. No que tange à alegação da lavratura do escritura entendo que razão assiste à embargante, ora terceira interessada. De fato, no contrato de compra e venda do imóvel (id. 58340052), bem como no acórdão (id. 58340089), há a previsão do cumprimento de direitos e deveres recíprocos entre as partes e, no caso, a lavratura da escritura restou estabelecida como condição para o exercício da posse do imóvel. Ademais, cumpre ressaltar que foi debatido no acórdão a matéria atinente à inadimplência do débito por parte dos compradores do imóvel, ora exequentes. Pois bem, no acórdão (id. Num. 58340089 - Pág. 23) registrou-se que até à época da prolação do mencionado julgado que os exequentes estariam adimplentes, porque não havia sido realizada a notificação dos compradores quanto à cessão de crédito realizada e porque a terceira interessada não estaria emitindo os boletos para pagamento do débito, bem como porque a construtora não havia concluído os trâmites legais para entrega do bem. Além disso constou no acórdão que os exequentes já haviam realizado pagamento até mesmo à data posterior ao registro do habite-se. Considerando o lapso entre a prolação do acórdão e a presente data, há de se perquirir se os exequentes mantiveram o pagamento da dívida, ou até mesmo se houve a sua quitação, ou ainda se encontram-se inadimplentes. Neste ponto, objetivando o deslinde da demanda, entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos para determinar que a MB Engenharia promova a lavratura da escritura pública, no prazo de 30 (trinta) dias, e, nesse passo, determino que o exequente esclareça sobre o pagamento do débito até a presente data, bem como promova o registro do imóvel em seu nome. Esclareço que, não sendo pago à vista o valor do bem, poderá ser instituída garantia de pagamento, nos termos previsto no contrato. (...) Quanto à instituição de garantia em favor da Pattro, entendo ser possível, considerando que ciência da cessão de crédito ao exequente foi realizada por intermédio da presente demanda, pois no acórdão id. 58340089 tal matéria foi discutida exaustivamente. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sanando a omissão na embargada, para determinar que a MB Engenharia promova a lavratura da escritura pública, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de incidência de multa no montante de R$ 500,00 por dia, limitada em R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração. Nesse passo, determino, ainda, que o exequente promova o registro do imóvel em seu nome também no prazo de 30 (trinta) dias úteis e que promova o pagamento de eventual débito perante a empresa cessionária. Esclareço que, não sendo pago à vista o valor do bem, poderá ser instituída garantia de pagamento, nos termos previsto no contrato, podendo ser instituída garantia de alienação em garantia em favor da terceira interessada Pattro. (...) Por fim, quanto à multa imputada às executadas, estas deverão ser mantidas pelo inadimplemento contratual, podendo ser compensada com eventual débito que os exequentes possuem em face da terceira interessa Pattros. No caso, perscrutando-se os autos, a decisão embargada (id.Num. 87292529 - Pág. 2) considerou que as executadas foram intimadas da obrigação de fazer na data de 16/09/2020, tendo o prazo para seu cumprimento findando-se em 07/10/2020. A multa estipulada no acórdão foi de 500,00 por dia (id. Num. 58340089 - Pág. 30), sem limitação da quantia. Desta forma, aplicando-se o disposto no art. 537 do CPC, limito o valor da astreinte no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual poderá ser abatido de eventual valor devido pelo exequentes à empresa Pattro. Caso assim entenda, a Pattro deverá requerer o ressarcimento da diferença diretamente da MB Engenharia.” Extrai-se da decisão acima transcrita que foram preservadas as astreintes imputadas às agravantes, porquanto positivado o descumprimento da obrigação de fazer que lhes fora imputada, havendo o Juízo limitado o seu valor para R$100.000,00 (cem mil reais). Merece ser registrado que as agravantes não insurgiram-se em face dessa resolução e, conquanto a terceira interveniente tenha aviado agravo de instrumento[7] em face da decisão, não houve alteração no entendimento firmado sobre a legitimidade da incidência das astreintes e seu valor. Posteriormente, a Pattro Administradora Patrimonial Ltda. comparecera aos autos[8], na condição de terceira interessada, e informara que a unidade imobiliária encontra-se à disposição do agravado, que deverá indicar a data e o Cartório de Notas onde seria lavrada a competente escritura de compra e venda com alienação fiduciária em garantia ao saldo devedor. Intimado o agravado para dar regular prosseguimento ao feito, fora proferida decisão reconhecendo que a sociedade empresária Pattro Administradora Patrimonial Ltda. efetivamente cumprira a obrigação de fazer sobejante, devendo incidir as astreintes apenas no período de 07.10.2020 a 20.04.2021, confira-se[9]: “Intimada para tomar ciência da decisão proferida no Agravo de Instrumento, id 108122226, bem como a se manifestar, sobre a petição de di 108919966 e documentos que a acompanham, no prazo de 5 dias, a parte exequente requer o prosseguimento do feito em relação às executadas, salientando que não concorda com as condições descritas pela 3a interveniente. Consoante assentado no acórdão proferido no Agravo de Instrumento (id 108122226) a presente execução deve estar adstrita ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. Logo, nos termos do título executivo, diante da adimplência constatada por parte do exequente quanto às obrigações contratuais à época da entrega do imóvel, as executadas foram condenadas à obrigação de notificar os compradores para vistoria e posse do imóvel e entregar as chaves, nos termos dispostos no contrato, valendo ressaltar que o contrato previa que a entrega da unidade imobiliária estava condicionada à quitação do saldo devedor o qual, consoante assentado no título, se referia às prestações devidas até o termo final para a entrega do apartamento, e não à totalidade das prestações, considerando que os exequentes, no prazo final estipulado contratualmente, estavam devidamente adimplentes e faziam jus à entrega da unidade. Em sendo assim, a quitação necessária para a entrega do imóvel se limita à satisfação das parcelas até então devidas (até o termo final para a entrega do apartamento), o que se percebeu desde o julgamento da ação de conhecimento. Não se olvida, outrossim, que as partes estabeleceram que a efetiva entrega da unidade objeto do contrato está vinculada à assinatura da competente ESCRITURA de Compra e Venda com Alienação Fiduciária em Garantia ao saldo devedor, devendo constar a Pattro como interveniente anuente. Conforme esclarecido na decisão de id 92335902, caso haja parcelas do saldo devedor em aberto, estas devem ser cobradas em demanda própria e eventual diferença devida em razão da não incidência de juros em desfavor do exequente também deverá ser objeto de outra demanda, em face da MB Engenharia. Portanto, mantém-se o quanto outrora decidido nos autos acerca da obrigação de notificação do comprador para vistoria e posse do imóvel e de proceder à efetiva entrega do bem. Sobre isso, a empresa PATTRO cumpriu a obrigação, responsável pela entrega das chaves, tendo Notificado o exequente para que este designasse data e cartório de notas para a lavratura da escritura de compra e venda com alienação fiduciária em garantia ao saldo devedor até 17.12.2021. Compulsando os autos, não se verifica qualquer manifestação do exequente nesse sentido, deixando ele de cumprir a sua parte na obrigação, uma vez que não há como as executadas outorgarem a escritura pública sem a presença do exequente a um Cartório de Notas, devido ao fato de que o tabelião ter que identificar as pessoas envolvidas no negócio por meio dos seus documentos pessoais, avaliar a capacidade das partes, há a exigência de certidões diversas, além do documento exigir a assinatura das partes. Diante disso, a astreintes devidas pelas executadas no montante de R$ 500,00 por dia, limitada ao valor de R$ 50.000,00, id 92335902, são devidas a partir de 07.10.2020 (decisão de id 92335902), data em que foi reconhecido o descumprimento da obrigação de fazer imposta, até 20.04.2021, data da Notificação do exequente, devendo ser este o termo final para a cobrança da multa. Observa-se, ainda, que a 3a. interessada apresentou planilha do saldo devedor do imóvel, id 108919966, com a exclusão dos juros de mora contratual, em obediência ao comando do decisum proferido no Agravo de Instrumento. Eventual discordância do exequente quanto ao saldo devedor apresentado pela credora fiduciária não impede a lavratura da escritura, tampouco pode ser objeto de discussão nestes autos, devendo o exequente ajuizar ação própria para discutir a matéria, em sendo o caso. Diante do exposto, traga o exequente a planilha dos valores referente à multa, observando os parâmetros acima, bem assim se manifeste acerca do prosseguimento do feito no que tange à obrigação de fazer, requerendo as medidas que entende cabíveis, no prazo de 5 dias.” Conforme se extrai desse decisório, fora reconhecido que a obrigação de fazer sobejante fora cumprida, contudo, a inadimplência perdurara durante o período de 07.10.2020 a 20.04.2021, legitimando a cobrança das astreintes correspondentes. Pontua-se que as agravantes não insurgiram-se contra o resolvido, de modo que essa decisão fora acobertada pela preclusão consumativa. A Pattro Administradora Patrimonial Ltda., na condição de terceira interessada, de sua vez, formulara embargos de declaração[10], defendendo a não incidência das astreintes, postulando fosse reconhecido que a lavratura da competente escritura de compra e venda está condicionada ao pagamento do saldo devedor ou alienação fiduciária em garantia ao saldo devedor. Os embargos de declaração[11] foram desprovidos quanto ao ponto, como retrata o trecho abaixo colacionado: “Conheço dos embargos, presentes os requisitos legais. Ao contrário do sustentado pela embargante, decisão embargada em nenhum momento consignou que as chaves do imóvel deveriam ser entregues sem o pagamento do saldo devedor ou sem a lavratura da escritura pública com cláusula de garantia (alienação fiduciária do bem imóvel) e o respectivo registro da forma de pagamento. Ao revés disso, consta da referida decisão que ‘Não se olvida, outrossim, que as partes estabeleceram que a efetiva entrega da unidade objeto do contrato está vinculada à assinatura da competente ESCRITURA de Compra e Venda com Alienação Fiduciária em Garantia ao saldo devedor, devendo constar a PATRO como INTERVENIENTE ANUENTE’. A decisão embargada refere-se apenas às prestações em atraso posteriores à data prevista no contrato para a entrega do imóvel, ou seja, ficou consignado que as rés não poderiam exigir a quitação das prestações posteriores à data prevista no contrato para a entrega do bem como condição para a entrega do imóvel, isto porque, tal qual decidido pelo e. TJDFT, no acórdão de id 58340089, no prazo final estipulado contratualmente, o exequente estava devidamente adimplente e fazia jus à entrega da unidade. Lê-se da decisão agravada: Logo, nos termos do título executivo, diante da adimplência constatada por parte do exequente quanto às obrigações contratuais à época da entrega do imóvel, as executadas foram condenadas à obrigação de notificar os compradores para vistoria e posse do imóvel e entregar as chaves, nos termos dispostos no contrato, valendo ressaltar que o contrato previa que a entrega da unidade imobiliária estava condicionada à quitação do saldo devedor o qual, consoante assentado no título, se referia às prestações devidas até o termo final para a entrega do apartamento, e não à totalidade das prestações, considerando que os exequentes, no prazo final estipulado contratualmente, estavam devidamente adimplentes e faziam jus à entrega da unidade Em sendo assim, a quitação necessária para a entrega do imóvel se limita à satisfação das parcelas até então devidas (até o termo final para a entrega do apartamento), o que se percebeu desde o julgamento da ação de conhecimento. Assim, para entrega do imóvel, as rés não podem exigir a quitação das prestações em atraso. Veja-se que a decisão usa os termos ‘quitação’ e ‘prestações posteriores em atraso anteriores à data da entrega do imóvel’ porque nesta data, o exequente estava em dia com o pagamentos e, portanto, fazia juiz à entrega do apartamento àquela data, conforme dito acima. Veja-se o que foi decidido a respeito no Agravo de Instrumento no. 0720638-12.2021.8.07.0000, id 10812226: ‘ O contrato de promessa de compra e venda prevê expressamente que a entrega da unidade imobiliária está condicionada à quitação do saldo devedor, o qual, consoante assentado no título, se refere às prestações devidas até o termo final para a entrega do apartamento, e não à totalidade das prestações’. Logo, a decisão embargada não afasta as obrigações do comprador de garantir o saldo devedor (alienação fiduciária do bem imóvel) e de pagar a dívida em aberto, até porque atentaria frontalmente contra o Acórdão proferido nos autos e o contrato firmado entre as partes. O que foi dito é que as rés não podem condicionar a entrega do imóvel à quitação das prestações em atraso posteriores à data prevista no contrato para entrega do imóvel, o que não impede a incorporação das prestações em atraso ao saldo devedor ou outra forma acordada pelas partes. Também ficou registrado que a credora deveria cobrá-las, as prestações em atraso, em ação própria, uma vez que a entrega do imóvel há muito já fora reconhecida em sentença e no acórdão proferido nos autos. Em relação ao saldo devedor, ficou assentado que o saldo devedor a constar da escritura pública é aquele apresentado pela PATTRO. Na decisão embargada está expresso que ‘.. Eventual discordância do exequente quanto ao saldo devedor apresentado pela credora fiduciária não impede a lavratura da escritura, tampouco pode ser objeto de discussão nestes autos, devendo o exequente ajuizar ação própria para discutir a matéria, em sendo o caso’. Vale registrar, outrossim, que a decisão deixou assentada a liberação das rés quanto à obrigação de outorgar a escritura pública desde 20.04.2021, quando ficou registrada a mora por parte do exequente, reconhecendo, portanto, que o exequente até o momento não cumpriu a sua parte na obrigação ao deixar de tomar as providências necessárias para a outorga da escritura pública, pois, conforme dito, em nenhum momento nestes autos foi garantido ao exequente receber o imóvel sem a garantia ao pagamento das prestações atrasadas e do saldo devedor. Para que seja viabilizada a outorga da escritura pelas rés, se faz necessário que o exequente, que se encontra em mora desde 20.04.2021, busque perante a PATTRO a composição quanto ao valor dívida, para fins de outorga da escritura pública. Sem que o exequente cumpra sua parte na obrigação não pode exigir que a PATTRO implemente a sua. A inércia do exequente autoriza, inclusive, a extinção do cumprimento de sentença. Do mesmo modo, não prospera a alegação da embargante no sentido de que a decisão determinou a exclusão/não incidência de juros de mora contratual, alterando a cláusula contratual. (...)” Conforme se infere dessa decisão, novamente fora afirmada a legitimidade da cobrança das astreintes ante o inegável descumprimento da obrigação de fazer consistente na efetiva entrega do imóvel dentro do prazo assinado. Posteriormente, compareceram as agravantes aos autos[12] almejando fosse relevada ou reduzida a sanção pecuniária fixada mediante o reconhecimento de que a obrigação de fazer debitada pelo título executivo fora cumprida e apenas não se efetivara por inércia por parte do agravado. Adviera, então, o provimento arrostado[13], que nada provera quanto ao postulado, tendo em vista que a análise acerca da legitimidade da incidência das astreintes encontra-se acobertada pela preclusão, in litteris: “Diante da preclusão das decisões lançadas em id. 114102718 e id. 119642275, conforme certificado em id. 91545091, nada a prover no que toca ao requerimento formulado pela parte executada, em id. 121833184, porquanto se trata de reiteração de questões já submetidas à apreciação judicial, de modo que, à falta de alteração no quadro fático anterior, não mais comportam discussão nessa seara. Examinados os autos, observa-se que, em que pese tenha havido o cumprimento da obrigação de fazer, objeto do presente cumprimento de sentença, consoante se colhe do petitório de id. 121279123, houve a imposição de astreintes, em razão da recalcitrância dos devedores. Nesse sentido, teria restado consignado em id. 114102718 - Pág. 2, que: ‘(...) a astreintes devidas pelas executadas no montante de R$ 500,00 por dia, limitada ao valor de R$ 50.000,00, id 92335902, são devidas a partir de 07.10.2020 (decisão de id 92335902), data em que foi reconhecido o descumprimento da obrigação de fazer imposta, até 20.04.2021, data da Notificação do exequente, devendo ser este o termo final para a cobrança da multa.’ Intimada para essa finalidade, a parte exequente apresentou os cálculos de id. 115065551/115065552. Assim, à vista do petitório de id. 115065551/115065552, defiro a realização de consulta SISBAJUD, observando-se, porém, o limite de R$50.000,00 imposto pela decisão de id. 114102718. Em caso de penhora de bens/ativos dos devedores, INTIME-SE para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.” Diante dessa moldura fática e jurídica, ressoa inexorável que a oportunidade para as agravantes insurgirem-se contra a legitimidade da cobrança das astreintes e contra o valor da multa fixada no limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) restara alcançada pela preclusão lógica e temporal. É que restara afirmada a validade da incidência da multa cominatória por diversas decisões proferidas durante o itinerário procedimental e firmado o seu valor máximo, não havendo as agravantes insurgido-se contra essa resolução em nenhuma dessas oportunidades. Sob essa realidade, a inércia das agravantes obsta que, reconhecido por várias decisões proferidas no curso processual que a inadimplência quanto ao cumprimento da obrigação de fazer individualizada perdurara durante o período de 07.10.2020 a 20.04.2021, legitimando a cobrança das astreintes correspondentes, em face das quais silenciara, aviem insurgência com esse desiderato, pois a faculdade que as assistia restara acobertada pela preclusão lógica, advinda do seu silêncio, e temporal, pois silenciara quando pudera se manifestar. O que se infere dos autos, em verdade, é que as agravantes reprisam questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que, olvidando de se insurgir contra o reconhecimento da legitimidade da cobrança das astreintes, no prazo que lhe fora assegurado, não se afigura legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao conhecimento desse agravo, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à legitimidade da cobrança das astreintes e do seu valor já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao Juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[14]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do Juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se reprisar a questão relativa à legitimidade da cobrança das astreintes. Deve ser frisado que a iniciativa intentada pelas agravantes, atenta contra o instituto da preclusão. Sequer a possibilidade de redução da multa, que é resguardada, afasta aludida apreensão, pois já definido o teto da sanção anteriormente, quando silenciaram as agravantes. Afere-se, portanto, que o agravo não pode sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado das agravantes, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual. Custas finais pelas agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38283001 - Pág. 8 (fl. 11). [2] - ID Num. 58340089 - Pág. 30 (fl. 170) – ação principal. [3] - ID Num. 77179361 - Pág. 1/3 (fl. 265/267) – ação principal. [4] - ID Num. 87292529 - Pág. 1/2 (fls. 401/402) – ação principal. [5] - ID Num. 88653021 - Pág. 1/5 (fls. 421/425) – ação principal. [6] - ID Num. 92335902 - Pág. 1/4 (fls. 448/451) – ação principal. [7] - ID Num. 29732146 - Pág. 1/10 (fl. 527/536) – ação principal. [8] - ID Num. 108919966 - Pág. 1/3 (fls. 539/541) – ação principal. [9] - ID Num. 114102718 - Pág. 1 (fls. 561) – ação principal. [10] - ID Num. 115103852 - Pág. 1/10 (fls. 570/579) – ação principal. [11] - ID Num. 119642275 - Pág. 1/4 (fls. 587/590) – ação principal. [12] - ID Num. 121833184 - Pág. 1 (fls. 597/598) – ação principal. [13] - ID Num. 131817876 - Pág. 1 (fls. 609) – ação principal. [14] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927